Tribunal: STF
Processo: Rcl 90687
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Barbacena/MG e SIMPAS - Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao Servidor alegam ter o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo Administrativo de Aposentadoria 1164376, inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.426.306 (Tema 1.254/RG).

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

O objeto desta reclamação é o acórdão emanado pelo Plenário do TCE/MG, que negou provimento ao recurso ordinário para manter a denegação do registro do ato de aposentadoria de servidor municipal, dada a ausência dos requisitos necessários à percepção do benefício, nos termos do art. 3º da EC 47/2005 (eDoc. 12). 

Por outro lado, como paradigma de controle supostamente violado, invoca-se o quanto decidido pela Corte no julgamento do Tema 1.254 da Repercussão Geral, em que restou fixada a seguinte tese jurídica: 

Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.

A Segunda Turma desta Suprema Corte já se manifestou no sentido de que “consubstanciado o ato reclamado em pronunciamento administrativo, há que se observar o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição da República, que prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado de súmula vinculante do STF ou sua aplicação indevida” (Rcl 85.565 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 03/02/2026).

Embora haja certa discussão sobre o cabimento de reclamação para desafiar ato administrativo que viole decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, “a jurisprudência desta Casa não admite o cabimento de reclamação contra ato administrativo quando invocado como paradigma de controle decisão proferida na sistemática da repercussão geral” (Rcl 79.087 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 15/08/2025).

Ao contrário dos enunciados de Súmula Vinculante e, igualmente, das decisões definitivas de mérito desta Suprema Corte nas ações de controle concentrado - que, por expressa disposição constitucional, dispõem de efeitos vinculantes face aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal -, os precedentes qualificados decorrentes do julgamento de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral são de observância obrigatória, apenas, pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

É o que se extrai do estabelecido no art. 927, III, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifei)

Dessa forma, como bem destacado pela Min. CÁRMEN LÚCIA nos autos da Rcl 78.484 AgR, DJe de 02/09/2025, “a reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito à tese fixada em repercussão geral ou decisão proferida em processo subjetivo”.

Ainda no mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 83.923/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/10/2025; e Rcl 69.642 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 12/11/2024.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. À Secretaria Judiciária, para proceder ao desentranhamento da petição 17.069/2026 (eDoc. 14), já que protocolizada por equívoco nos presentes autos, conforme requerido pelas partes reclamantes por meio da petição 17.083/2026 (eDoc. 16). 

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente